Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-50.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001415-50.2022.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSEMIR SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): DIEGO SILVA DE SOUZA, ALESON VINICIUS DE SOUZA NOGUEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS PARA O SOLDO DE CAPITÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE ORIGEM. TESE AFASTADA. RESTABELECIMENTO DO POSTO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXIGÊNCIA DE CURSOS DE FORMAÇÃO (CAS E CFOAPM). IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA OU PER SALTUM. VEDAÇÃO À MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS PELO JUDICIÁRIO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por JOSEMIR SILVA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária, na qual o autor, Policial Militar reformado na graduação de Subtenente, pleiteava a reclassificação para o posto de 1º Tenente PM e a revisão de seus proventos para o soldo de Capitão PM. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a existência de direito à promoção automática com base na suposta extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97; (ii) a possibilidade de ascensão ao oficialato sem a conclusão dos cursos de formação exigidos (CAS e CFOAPM), sob a alegação de omissão estatal; (iii) a viabilidade de equiparação salarial com base no princípio da isonomia e a vedação à promoção per saltum. III. Razões de Decidir 3. A tese de que a extinção do posto de Subtenente geraria direito à reclassificação automática não se sustenta, uma vez que, embora prevista na Lei nº 7.145/97, a referida graduação foi expressamente restabelecida na escala hierárquica da corporação pela Lei Estadual nº 11.356/2009. Inexiste, portanto, vácuo legislativo ou supressão de nível hierárquico que justifique a transposição do militar para o oficialato. 4. A ascensão na carreira policial militar é regida pelos critérios de seletividade e gradualismo (art. 122 da Lei nº 7.990/2001). Para o acesso ao posto de 1º Tenente (Oficialato), é indispensável o preenchimento de requisitos cumulativos, notadamente a aprovação em Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM), conforme art. 134 do Estatuto e Decreto Estadual nº 16.300/15. 5. A ausência de oferta de cursos pela Administração Pública não autoriza o Poder Judiciário a dispensar requisitos legais de investidura ou presumir a aptidão técnica do servidor. A concessão da promoção sem a observância das etapas legais configuraria promoção per saltum, violando os princípios da legalidade e da impessoalidade. 6. O pleito de equiparação de proventos com base no princípio da isonomia encontra óbice intransponível na Súmula Vinculante nº 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob tal fundamento. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. O restabelecimento da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 11.356/2009 afasta a pretensão de promoção automática ao oficialato baseada na Lei nº 7.145/97. 2. A ascensão funcional na Polícia Militar exige o cumprimento estrito dos requisitos legais, sendo vedada ao Poder Judiciário a concessão de promoção per saltum ou a majoração de proventos sob o fundamento de isonomia ou presunção de aprovação em cursos de formação não realizados." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001415-50.2022.8.05.0112, em que figuram, como apelante, JOSEMIR SILVA DE ALMEIDA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante o voto do Relator. Sala das Sessões, __ de ___________ de ____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)